Tribunal: TCU
Processo: 017.544/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6242/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.544/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Duarte Guimaraes e Silva (XXX.701.481-XX); Alexandre de Sousa e Silva (XXX.414.091-XX); Amanda Sena Ribeiro (XXX.095.341-XX); Antonio Renan de Sousa Rodrigues (XXX.746.001-XX); Celina Cavalcante Guerra (XXX.401.881-XX); Erisvaldo Augusto dos Santos (XXX.412.321-XX); Lavir Antonio Bahia Carvalho de Souza (XXX.139.251-XX); Marcus Vinicius Mendes Ribeiro Filho (XXX.818.343-XX); Mariana Rocha Guerra (XXX.403.485-XX); Marlice Patricia Silva Lima (XXX.846.551-XX). 1.2. Órgão: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.